Tribunal: TJES
Processo: 5000990-96.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-96.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: WAGNER JOSE REPOSSI E SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000990-96.2024.8.08.0055

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO:
WAGNER JOSE REPOSSI E SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

V O T O
(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSUMIDOR QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
WAGNER JOSE REPOSSI E SILVA
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por uma dívida no valor de R$ 159,28, com vencimento em 17/02/2021, referente ao contrato nº 4396000080480001. Afirma desconhecer por completo a dívida e jamais ter mantido qualquer relação comercial com a empresa requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14766767) julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) CONFIRMAR
a decisão de tutela de urgência
(ID 55603245)
, tornando definitiva a ordem de exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito em questão.

b) DECLARAR
a inexistência do débito vinculado ao contrato
nº 4396000080480001, no valor de R$159,28
(cento e cinquenta e no e reais e vinte e oito centavos), em nome do autor perante a parte requerida

c) CONDENAR
a parte requerida,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, a pagar ao autor,
WAGNER JOSE REPOSSI E SILVA,
a quantia de
R$5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais (...)”

Inconformada, a Requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14766768), defendendo a legitimidade da cobrança e do registro, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica do consumidor frente à instituição.

O autor, ora Recorrido, nega veementemente qualquer relação contratual com a empresa Recorrente. Diante da negativa, caberia à Recorrente comprovar a origem lícita do débito e a regularidade da inscrição, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Contudo, ao analisar a contestação (ID 14766759) e os documentos que a acompanham, verifico que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não foi apresentado contrato assinado pelo Recorrido ou qualquer outra prova cabal que demonstrasse a existência da relação jurídica que deu origem à dívida.

Trata-se de um caso nítido e claro de negativação indevida.

Dessa forma, a inscrição indevida configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência consolidada.

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0013169-90.2017.8.08.0024 APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A APELADO: ELIONETE ROSA DE SALES RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

No tocante ao valor da indenização, entendo que o montante fixado pelo juízo sentenciante se mostra justo e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, o potencial econômico da Recorrente e o caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito para o Recorrido.

Nesta esteira, a
sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos
, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de piso (ID 14766767) em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)